Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713074-11.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALSIRA LOURDES DE SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, na forma adesiva, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR. ALTERADO PARA ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CURSO SUPERIOR. TEMA REPETITIVO 1094 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. 1. Na hipótese de concurso público realizado para provimento de vagas em cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, cujo ato tido como ilegal seja a negativa de posse de candidato aprovado em concurso público de sua pasta, por se tratar da autoridade máxima do órgão a quem incumbe à posse. Inteligência do artigo 1o, inciso I, do Decreto Distrital 39.133/2018. 2. Nos termos do artigo 23 da Lei n.°12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança é extinto se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado. 3. Na hipótese, no dia 30/03/2023, a impetrante tomou ciência da negativa de sua posse, marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto para se impetrar o mandamus. Dessa forma, considerando que o prazo limite era o dia 28/07/2023 e que ele foi impetrado em 08/04/2023, observa-se sua tempestividade. 4. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a seguinte tese: “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”. 6. A impetrante possui diploma de nível superior em Contabilidade, previsto no edital do certame, bem como concluiu curso de nível superior em História, ainda pendente da emissão do Diploma, de modo que satisfaz a exigência legal e a possibilita ser empossada no cargo de Analista em Políticas Publicas e Gestão Educacional, bem como a participar do curso de formação com a apresentação de seu diploma de nível superior, independentemente da apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar. 7. Liminar confirmada. 8. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando falta de clareza e transparência na retificação de previsão do edital e a constituição de inovação editalícia. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o e 37, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que os recursos constitucionais adesivos estão prejudicados. Isso porque, interpostos em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à dos recursos principais, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC, não pode ser conhecido o recurso adesivo quando for declarado inadmissível o recurso principal.” (AgInt no AREsp n. 2.479.164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos especial e extraordinário adesivos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009